Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600513-72.2024.6.16.0114
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DE PERFIL. MULTA APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO
BEM DE NOVA LARANJEIRAS, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e
determinando a exclusão de seu perfil em rede social, por ausência de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui
afronta à liberdade de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter
pessoal, não justificando a multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação
prévia do perfil à Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a
aplicação de multa é cabível nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da
rede social é uma sanção adequada e prevista pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de
comunicar à Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao processo
eleitoral não afasta a imposição da multa. No entanto, não há previsão legal
para a exclusão do perfil, sendo a sanção limitada à multa.
6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de
perfil não é sancionada pela legislação eleitoral vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do

Num. 44197554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
perfil, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.
8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral de perfis em redes soc

Inteiro teor:
10/12/2024
Número: 0600513-72.2024.6.16.0114

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 07/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600513-
72.2024.6.16.0114, que julgou procedente representação para reconhecer a irregularidade da
propaganda eleitoral veiculada pelo representado Robson Ricardo Ritter Parolin, por meio do URL
não informada à Justiça Eleitoral, e aplicou-lhe a multa R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com
fundamento no art. 57-B, § 5º, da 9.504/97. (Representação ajuizada por Coligação "Trabalho,
Humildade e Transparência" em face de Eleição 2024 Robson Ricardo Ritter Parolin Vereador, com
fulcro no §5º do artigo 28 da Resolução nº 23.610 do TSE, espelhado do artigo 57-B da Lei nº
9.504/97, na qual alegou em síntese que o representado é candidato ao cargo de vereador nas
Eleições Municipais de 2024 no Município de Medianeira e possui um perfil pessoal na rede social
Instagram, contando com 6.901 seguidores, desde o ano de 2018
(https://www.instagram.com/robson__ricardo__?igsh=NXp6ZTNubWozOTVm), em que veicula
conteúdo de propaganda eleitoral, com o claro intuito de se autopromover, preparando sua
campanha como candidato a vereador). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 28/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROBSON RICARDO RITTER PAROLIN (RECORRENTE)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROBSON RICARDO RITTER PAROLIN
VEREADOR (RECORRENTE)
MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DA ROCHA (ADVOGADO)
TRABALHO, HUMILDADE E TRANSPARENCIA
[PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR
(RECORRIDA)
JOAO GUSTAVO BERSCH (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)

JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44197554
21/11/2024
13:59
Acórdão
Acórdão

Num. 44197554 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.463
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600513-72.2024.6.16.0114 – Medianeira –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROBSON RICARDO RITTER PAROLIN VEREADOR
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
RECORRENTE: ROBSON RICARDO RITTER PAROLIN
ADVOGADO: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - OAB/PR72989
ADVOGADO: LUIZ CARLOS DA ROCHA - OAB/PR68995
RECORRIDA:
TRABALHO,
HUMILDADE
E
TRANSPARENCIA
[PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR
ADVOGADO: JOAO GUSTAVO BERSCH - OAB/PR43455
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. ELEIÇÃO
2024. PERFIL EM REDE SOCIAL NÃO
INFORMADO À JUSTIÇA ELEITORAL.
MULTA
APLICADA.
EXCLUSÃO
DE
PERFIL.
AFASTAMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

Num. 44197554 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença
que julgou procedente a representação eleitoral e
aplicou multa de R$ 5.000,00, nos termos do art.
57-B, §5º, da Lei 9.504/97, em razão da
divulgação de propaganda eleitoral em perfil em
rede social cujo endereço eletrônico não havia
sido previamente informado à Justiça Eleitoral,
determinando, ainda, a exclusão do referido
perfil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a ausência de comunicação do perfil de rede
social do recorrente à Justiça Eleitoral configura
infração eleitoral passível de multa; (ii) verificar
se a exclusão do perfil da rede social é uma
sanção adequada e prevista pela legislação
eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, exige que
os candidatos informem previamente à Justiça
Eleitoral os endereços eletrônicos de perfis de
redes
sociais
utilizados
para
propaganda
eleitoral, o que não foi feito pela recorrente,
configurando a infração.
4. A jurisprudência do TSE confirma a
obrigatoriedade de comunicação prévia dos
perfis e a aplicação de multa em caso de
descumprimento,
independentemente
de
prejuízo ao processo eleitoral.
5. A exclusão de perfil de rede social não
encontra amparo na legislação eleitoral, sendo
excessiva e desproporcional, devendo ser
afastada. A sanção cabível é limitada à multa.

Num. 44197554 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, mantendo-se a
multa de R$ 5.000,00, mas afastando-se a
exclusão do perfil da rede social Instagram.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral dos perfis em redes sociais utilizados
para propaganda eleitoral caracteriza infração
eleitoral passível de multa, nos termos do art.
57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97.
2. Não há previsão legal para exclusão de perfis
de redes sociais como sanção pela infração de
não comunicação dos mesmos à Justiça
Eleitoral.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-B, §1º e §5º; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 28, §1º, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº
0601489-47/2022, Min. Benedito Gonçalves,
DJE de 20/04/2023; TSE, AgReg no AREspe nº
0601033-10, Min. Carlos Horbach, DJE de
22/06/2021;
TRE-PR,
REC
nº
06021646420226160000, Rel. Desa. Melissa De
Azevedo Olivas, j. 14/09/2022; REl nº 0600531-
09.2024.6.16.0045, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicado em Sessão em
02/10/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da Relatora.

Num. 44197554 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
Curitiba, 12/11/2024
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Robson Ricardo Ritter Parolin contra
a sentença do Juízo da 114ª Zona Eleitoral de Medianeira, por meio da qual a
representação ajuizada pela Coligação “Trabalho, Humildade e Transparência”
foi julgada procedente, com aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00, nos
termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
Em suas razões (id. 44083357), o recorrente alega que a sanção aplicada foi
desproporcional, tendo em vista que a publicação permaneceu por apenas 24
horas.
Defende que, embora a URL não tenha sido informada no pedido de registro de
candidatura, não houve pedido explícito de voto.
Aduz que a decisão de 1º grau não aplicou o princípio da isonomia, pois em caso
semelhante (autos 0600383-82.2024.6.16.0114), a decisão determinou a inclusão
da URL e o arquivamento, sem aplicação de penalidade.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para o fim de se julgar
improcedente a representação, determinando seja restituído o perfil junto à rede
social Instagram, afastando-se a condenação à multa.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer, opinando
pelo conhecimento do recurso e pelo seu parcial provimento, para o fim de
afastar a determinação de exclusão do perfil, mantendo-se, contudo, a aplicação

Num. 44197554 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
da multa no valor de R$ 5.000,00.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
A sentença foi publicada em mural eletrônico em 24/09/2024 (id. 44083362) e o
recurso foi protocolado na mesma data, sendo, pois, tempestivo.
Preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, extrínsecos e
intrínsecos, o recurso interposto pelos representados merece conhecimento.
Restou incontroverso nos autos que o recorrente realizou publicações de
propaganda de caráter eleitoral em seu perfil de Instagram antes de informar à
Justiça Eleitoral o respectivo endereço eletrônico.
A controvérsia estabelecida neste recurso refere-se tão somente à aplicação da
norma e está lastreada em dois argumentos: (a) a legislação não exige a
informação dos endereços eletrônicos de redes sociais de iniciativa de pessoas
naturais, e (b) a determinação de exclusão do perfil não está albergada pela
legislação.
A obrigação de informação dos endereços eletrônicos por meio dos quais os
candidatos pretendem divulgar propaganda eleitoral está prevista no art. 57-B, I e
IV e § 5º, da Lei nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;
(...)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

Num. 44197554 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
a) candidatos, partidos ou coligações;
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.
(...)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº 23.610/2019,
com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim dispõe:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :
(...)
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:
I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);
II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifou-se)

A determinação legal não se trata de mera formalidade, mas decorre da
necessidade de se determinar com exatidão os endereços eletrônicos de
responsabilidade dos candidatos, a fim de facilitar a fiscalização da propaganda
tanto por parte da Justiça Eleitoral, quanto dos demais concorrentes.
Nas palavras de Rodrigo López Zilio:
a exigência de que os endereços eletrônicos empregados na propaganda na

Num. 44197554 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
internet por partidos, federações, coligações e candidatos sejam comunicados
à Justiça Eleitoral tem o objetivo de possibilitar um controle mais eficaz sobre
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual. Vale dizer, é um
mecanismo que busca conferir uma responsabilização mais efetiva em caso
de ilicitudes na propaganda na internet.
(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm,
2020. p. 501)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral todos os endereços
eletrônicos que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na
internet consoante se extrai na redação do art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, ao
se referir às aplicações de que tratam o dispositivo, dentre as quais incluem
blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas (inciso IV).
Assim, no momento que as redes sociais como Facebook, Instagram, X e Tiktok
passam a ser utilizados como canais de veiculação de propaganda eleitoral, passa
a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis das redes sociais à
Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle do conteúdo ali
disponibilizado.
Considerando o objetivo da norma, evidencia-se que a informação deve ser
encaminhada antes da realização de qualquer propaganda, não sendo relevante
que o tempo pelo qual foi veiculada, tampouco se houve regularização.
Na espécie, configurada a infração à norma, na medida em que a propaganda foi
veiculada sem que o endereço eletrônico tenha sido informado, é inafastável a
aplicação da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei nº 9.504/97. Nesse
sentido:
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
ESPECIAL.
ELEIÇÕES
2022.

Num. 44197554 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
VICE–GOVERNADORA. PROPAGANDA ELEITORAL. INTERNET.
REDE SOCIAL. ARTS. 57–B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES.–TSE
23.610/2019. ENDEREÇO. FORNECIMENTO PRÉVIO À JUSTIÇA
ELEITORAL. AUSÊNCIA. MULTA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.
1. No decisum monocrático, manteve–se aresto unânime do TRE/PI em que
as agravantes, coligação e candidata ao cargo de vice–governador do Estado
do Piauí em 2022, foram condenadas ao pagamento de multa de R$ 5.000,00
por não informarem à Justiça Eleitoral, de modo prévio, o endereço da página
de rede social em que veicularam propaganda no período de campanha.
2. Consoante o art. 28, IV, da Res.–TSE 23.610/2019, a propaganda eleitoral
de candidatos na internet pode ser realizada “por meio de blogs, redes sociais,
sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas [...]”,
dispondo o § 1º que “os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este
artigo [...] deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura [...]”, ao passo que, de acordo com o § 5º, “a violação
do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo [...] à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa (Lei 9.504/1997, art. 57–B, § 5º)”.
3. Na linha da jurisprudência desta Corte, incide a multa sempre que não
observada a regra do art. 28, § 1º, da Res.–TSE 23.610/2019. Precedentes.
4. Conforme a moldura fática do aresto a quo, a candidata agravante utilizou
seu perfil no Facebook para divulgar propaganda eleitoral, sem comunicar o
respectivo endereço eletrônico a esta Justiça previamente, estando
configurada a ofensa aos arts. 57–B da Lei 9.504/97 e 28 da Res.–TSE
23.610/2019.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(TSE - REspe nº 06014894720226180000, Min. Benedito Gonçalves, DJE de
20/04/2023. Sem destaque no original)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL EM REDE SOCIAL. ENDEREÇO ELETRÔNICO NÃO
COMUNICADO PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO
AO ART. 57–B, IV, E § 1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR
REGULARIZAÇÃO.
IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE
VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 36 DA RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.609/2019. MULTA DO ART. 57–B, § 5º DA LEI DE ELEICOES
DEVIDA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO.
1. O art. 57–B, IV e seu § 1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda

Num. 44197554 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral
2. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral
não afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada
anteriormente.
3. O art. 36 da Resolução TSE nº 23.609/2019 diz respeito ao processamento
do pedido de registro de candidatura, não se aplicando à hipótese em tela, que
envolve propaganda eleitoral irregular.
4. Multa que se mostra devida na forma do § 5º do artigo 57–B da Lei das
Eleicoes.
5. Recurso a que se nega provimento.
(TRE-PR - REC nº 06021646420226160000, Desa. Melissa De Azevedo
Olivas, Publicado em Sessão em 14/09/2022. Sem destaque no original)

Note-se que eventual decisão do juízo a quo em sentido diverso em outros autos
não justifica a improcedência da demanda, tampouco vincula esta Corte.
No que se refere à determinação de exclusão do perfil, no entanto, o recurso
merece provimento.
Com efeito, não há na legislação previsão de suspensão da propaganda em razão
da infração à regra disposta no art. 57-B, §1º, da Lei nº 9.504/97, sendo ainda
mais arbitrária a determinação de suspensão de todo o perfil, tal como ocorrido
no caso em apreço.
A determinação, constante da decisão liminar de id. 44083335 e cumprida pela
empresa Meta em 19/09/2024 (id. 44083347), implicou em restrição indevida ao
direito do recorrente de veicular sua propaganda eleitoral no perfil no qual já
tinha quantidade significativa de seguidores, sendo que bastava a sua
comunicação para regularizar a realização da propaganda.
Com efeito, se a informação posterior dos endereços eletrônicos no RRC não é
suficiente para afastar a incidência da multa, certamente deve ser considerada
para possibilitar que o perfil seja utilizado para a veiculação da propaganda a

Num. 44197554 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
partir da data da comunicação, o que não foi possibilitado ao recorrente.
A impossibilidade de determinação de exclusão de perfil já foi reconhecida por
esta Corte, conforme se infere do seguinte precedente:
EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA
DE PERFIL. MULTA APLICADA. EXCLUSÃO DE PERFIL AFASTADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por AIRTON DE SOUZA contra a sentença
proferida pelo Juízo da 45ª Zona Eleitoral de Laranjeiras do Sul, que julgou
procedente a representação proposta pela COLIGAÇÃO JUNTOS PELO
BEM DE NOVA LARANJEIRAS, aplicando-lhe multa de R$ 5.000,00 e
determinando a exclusão de seu perfil em rede social, por ausência de
comunicação prévia à Justiça Eleitoral, com fundamento no art. 57-B da Lei
nº 9.504/97 c/c art. 28, § 1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.

2. O recorrente alega que a determinação de exclusão do perfil constitui
afronta à liberdade de expressão e que o conteúdo do perfil é de caráter
pessoal, não justificando a multa aplicada.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de comunicação
prévia do perfil à Justiça Eleitoral configura infração eleitoral; (ii) saber se a
aplicação de multa é cabível nesse caso; (iii) saber se a exclusão do perfil da
rede social é uma sanção adequada e prevista pela legislação eleitoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 57-B, § 1º e § 5º, da Lei nº 9.504/97 impõe a obrigatoriedade de
comunicar à Justiça Eleitoral os perfis em redes sociais utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral, sob pena de multa, como já consolidado
pelo Tribunal Superior Eleitoral.
5. A jurisprudência do TSE estabelece que a ausência de prejuízo ao processo
eleitoral não afasta a imposição da multa. No entanto, não há previsão legal
para a exclusão do perfil, sendo a sanção limitada à multa.
6. Em recente decisão, o TRE-PR afastou a exclusão de perfil em situação
semelhante, mantendo apenas a multa, por entender que a exclusão de
perfil não é sancionada pela legislação eleitoral vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a exclusão do

Num. 44197554 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54
perfil, mantendo-se a multa de R$ 5.000,00.
8. Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia à Justiça
Eleitoral de perfis em redes sociais utilizados para propaganda eleitoral
atrai a aplicação de multa, sem previsão legal de exclusão do perfil."
(REl nº 0600531-09.2024.6.16.0045, Des. Guilherme Frederico Hernandes
Denz, Publicado em Sessão em 02/10/2024. Sem destaque no original)

Na espécie, não há que se cogitar quanto à perda do interesse recursal quanto ao
ponto, em razão da superveniência do pleito, porquanto a magistrada de origem
sequer não tomou o cuidado de determinar que a suspensão dos perfis se
restringisse ao período eleitoral.
Em consulta ao link constante da decisão liminar de id. 44083335 pude verificar
que até esta data o perfil está indisponível, o que configura evidente ilegalidade e
indevida restrição na esfera jurídica não apenas do candidato, mas também do
cidadão.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso interposto para,
no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, mantendo a procedência da
representação e a aplicação da multa, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), nos termos do art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97, mas afastando a decisão de
exclusão do perfil.
Oficie-se
imediatamente
à
empresa
Meta,
pelo
e-mail
eleitoral_meta@tozzinifreire.com.br, para que, no prazo de 24 (vinte e quatro)
horas, restabeleça o perfil constante da URL https://www.instagram.com/robson__ricardo__?igsh=NXp6ZTNubWozOTVm.
É o voto.

Num. 44197554 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/11/2024 13:59:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112113590892500000043145478
Número do documento: 24112113590892500000043145478
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 10/12/2024 18:22:54

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600513-72.2024.6.16.0114 - Medianeira -
PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTES:
ELEICAO 2024 ROBSON RICARDO RITTER PAROLIN VEREADOR, ROBSON RICARDO RITTER
PAROLIN - Advogados dos RECORRENTES: MARCO ALEXANDRE HEMIELEVSKI - PR72989, LUIZ
CARLOS DA ROCHA - PR68995 - RECORRIDA: TRABALHO, HUMILDADE E TRANSPARENCIA
[PP/PODE/PRD/NOVO/PSB/PSD] - MEDIANEIRA - PR - Advogado da RECORRIDA: JOAO
GUSTAVO BERSCH - PR43455 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO -
SP138436-A, MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - SP238513, DIEGO COSTA SPINOLA -
SP296727, RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, CAMILLE GOEBEL ARAKI -
SP275371, CARINA BABETO CAETANO - SP207391, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372,
PRISCILA ANDRADE - SP316907, PRISCILA PEREIRA SANTOS - SP310634, SILVIA MARIA
CASCA LIMA - SP307187, JESSICA LONGUI - SP346704.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente a procuradora regional eleitoral, em exercício, Eloisa Helena
Machado.
SESSÃO DE 12.11.2024